Tribunal: STJ
Processo: 2267659-08.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2770185 - SP (2024
/0390130-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: PAULISTA DISTRESSED NEGOCIOS, CONSULTORIA E
PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: ISIDORO ANTUNES MAZZOTINI - SP115188
GUILHERME DE OLIVEIRA DE BARROS - SP335750
PAULO VITOR ALVES MARIANO - SP416134
ARTHUR OLIVEIRA DIAS DA SILVA - SP434612
YOHAN MINORU IWAMOTO - SP473205
JOÃO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA MARTINS -
SP483301
AGRAVADO
: TECUMSEH COMPRESSOR COMPANY LLC
AGRAVADO
: 7510233 CANADA INC
ADVOGADOS
: GUILHERME FONTES BECHARA - SP282824
JANAINA CAMPOS MESQUITA VAZ - SP314350
HENRIQUE ROCHA DE MELO - SP406812
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DO
ABUSO
DE
PERSONALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO
DAS PREMISSAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DOS ASPECTOS FÁTICOS DA CONTROVÉRSIA.
VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1.Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento ao recurso especial, sob alegação de omissão e
obscuridade no acórdão recorrido, além de sustentar a presença de
requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica de
empresas envolvidas.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve omissão e obscuridade no
acórdão recorrido ao não considerar fatos incontroversos relacionados
ao perdão de dívida e à alteração societária; (ii) a desconsideração da
personalidade jurídica deveria ser aplicada devido à confusão
Documento eletrônico VDA47589022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/05/2025 18:44:57
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 2900e14f-e50f-471b-a16b-21a7723cb0e8

patrimonial e desvio de finalidade, conforme exceção reconhecida em
precedentes.
3. A decisão recorrida afirma que não há evidências suficientes de
confusão patrimonial ou desvio de finalidade por parte das empresas
agravadas, cuja alegação de envolvimento direto em cessão de
crédito em sede de recuperação judicial ficou afastada.
4. A pretensão de revisitar as evidências processuais para a
desconsideração da personalidade jurídica esbarra no óbice da
Súmula n. 7 do STJ, que veda o reexame de matéria fático-probatória.
5. A exceção firmada no EREsp n. 1.584.404/SP, que admite
revaloração de fatos em recurso especial nos casos de
desconsideração da personalidade jurídica com base em provas
incontroversas, não se aplica quando as instâncias ordinárias
concluem, de forma fundamentada, justamente pela existência de
premissas cuja derrocada exige novo escrutínio do material de
cognição para acolhimento da pretensão recursal
6. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47589022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/05/2025 18:44:57
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 2900e14f-e50f-471b-a16b-21a7723cb0e8

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2770185 - SP (2024
/0390130-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: PAULISTA DISTRESSED NEGOCIOS, CONSULTORIA E
PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: ISIDORO ANTUNES MAZZOTINI - SP115188
GUILHERME DE OLIVEIRA DE BARROS - SP335750
PAULO VITOR ALVES MARIANO - SP416134
ARTHUR OLIVEIRA DIAS DA SILVA - SP434612
YOHAN MINORU IWAMOTO - SP473205
JOÃO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA MARTINS -
SP483301
AGRAVADO
: TECUMSEH COMPRESSOR COMPANY LLC
AGRAVADO
: 7510233 CANADA INC
ADVOGADOS
: GUILHERME FONTES BECHARA - SP282824
JANAINA CAMPOS MESQUITA VAZ - SP314350
HENRIQUE ROCHA DE MELO - SP406812
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DO
ABUSO
DE
PERSONALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO
DAS PREMISSAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DOS ASPECTOS FÁTICOS DA CONTROVÉRSIA.
VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1.Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento ao recurso especial, sob alegação de omissão e
obscuridade no acórdão recorrido, além de sustentar a presença de
requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica de
empresas envolvidas.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve omissão e obscuridade no
acórdão recorrido ao não considerar fatos incontroversos relacionados
ao perdão de dívida e à alteração societária; (ii) a desconsideração da
personalidade jurídica deveria ser aplicada devido à confusão
Documento eletrônico VDA47388877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:23
Código de Controle do Documento: d6237d91-b9d4-4b3e-90e8-ab8375004fd4

patrimonial e desvio de finalidade, conforme exceção reconhecida em
precedentes.
3. A decisão recorrida afirma que não há evidências suficientes de
confusão patrimonial ou desvio de finalidade por parte das empresas
agravadas, cuja alegação de envolvimento direto em cessão de
crédito em sede de recuperação judicial ficou afastada.
4. A pretensão de revisitar as evidências processuais para a
desconsideração da personalidade jurídica esbarra no óbice da
Súmula n. 7 do STJ, que veda o reexame de matéria fático-probatória.
5. A exceção firmada no EREsp n. 1.584.404/SP, que admite
revaloração de fatos em recurso especial nos casos de
desconsideração da personalidade jurídica com base em provas
incontroversas, não se aplica quando as instâncias ordinárias
concluem, de forma fundamentada, justamente pela existência de
premissas cuja derrocada exige novo escrutínio do material de
cognição para acolhimento da pretensão recursal
6. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PAULISTA DISTRESSED
NEGÓCIOS,
CONSULTORIA
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA.
(PAULISTA
DISTRESSED) contra decisão de minha relatoria assim indexada:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. PRESSUPOSTOS.
NÃO DEMONSTRAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DOS TERMOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DOS
ASPECTOS FÁTICOS DA CONTROVÉRSIA. VEDAÇÃO. SÚMULA No
7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE O
RECURSO ESPECIAL, E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE
PROVIMENTO. (e-STJ, fls. 727/731)

Os embargos de declaração de PAULISTA DISTRESSED foram rejeitados
(e-STJ, fls. 761/763).
No agravo interno, PAULISTA DISTRESSED apontou persistirem violações
dos arts.
1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, do
(1)
CPC, pois alegou que o acórdão estadual foi omisso ao não considerar fatos
incontroversos relacionados ao perdão de dívida e à alteração societária;
50 do
(2)
Código Civil, pois sustentou que a desconsideração da personalidade jurídica deveria
ser aplicada devido à confusão patrimonial e desvio de finalidade, conforme exceção
reconhecida nos EREsp n. 1.584.404/SP.
Documento eletrônico VDA47388877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:23
Código de Controle do Documento: d6237d91-b9d4-4b3e-90e8-ab8375004fd4

Houve apresentação de contraminuta por TECUMSEH COMPRESSOR
COMPANY LLC e 7510233 CANADA INC. (e-STJ, fls. 747/758).
É o relatório.
VOTO
Da contextualização fática:
Trata-se, na origem, de incidente de desconsideração da personalidade
jurídica instaurado em apenso à execução de título extrajudicial promovida contra a
TMT Motoco do Brasil Ltda.
A cessionária do crédito oriundo de contrato de adiantamento de câmbio
formalizado com Banco Safra, Paulista Distressed Negócios, Consultoria e
. buscou estender a responsabilidade patrimonial ao Grupo
Participações Ltda
Tecumseh, alegando que a Tecumseh Products e a Tecumseh Brasil praticaram atos
de abuso da personalidade jurídica, como o
e alterações
perdão de dívidas milionárias
societárias que teriam sido motivadas por interesses fraudulentos.
No primeiro grau, a pretensão da agravante foi acolhida parcialmente,
incluindo a Tecumseh Products e a Tecumseh Brasil no polo passivo da execução,
enquanto a inclusão da Tecumseh Compressor e da 7510233 Canada Inc. foi rejeitada.
A decisão fundamentou que não havia evidências suficientes de confusão patrimonial
ou desvio de finalidade em relação às empresas não desconsideradas.
A agravante interpôs recurso especial, alegando que o acórdão recorrido foi
omisso e obscuro ao não considerar fatos incontroversos relacionados ao perdão de
dívida e à alteração societária. Argumentou que a Tecumseh Compressor detinha
créditos milionários que foram perdoados, configurando confusão patrimonial, e que a
Canada Inc. foi criada para blindar a Tecumseh Brasil durante a crise da TMT Motoco,
evidenciando desvio de finalidade.
O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao agravo de
instrumento, afirmando que a simples formação de grupo econômico não autoriza a
desconsideração da personalidade jurídica sem evidências de abuso, e que as provas
apresentadas não eram suficientes para comprovar os alegados desvio de finalidade e
confusão patrimonial.
A PAULISTA DISTRESSED interpôs recurso especial, que não foi admitido,
e posteriormente agravo interno contra decisão monocrática desfavorável à sua tese,
alegando omissão e obscuridade na decisão recorrida, além de sustentar que a
desconsideração deveria ser aplicada com base em fatos incontroversos.

(1) Da alegada omissão
O acórdão recorrido apreciou, de maneira expressa e fundamentada, todas
as alegações relevantes ao julgamento do recurso, inclusive aquelas apontadas pela
Documento eletrônico VDA47388877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:23
Código de Controle do Documento: d6237d91-b9d4-4b3e-90e8-ab8375004fd4

PAULISTA DISTRESSED como supostamente omitidas. Em especial, a decisão
rechaçou a tese de confusão patrimonial e de desvio de finalidade no tocante às
empresas Tecumseh Compressor Company LLC e 7510233 Canada Inc., com base
em elementos concretos extraídos dos autos.
Conforme destaca a ementa e o voto condutor do acórdão da 17a Câmara
de Direito Privado do TJSP, a inclusão das agravadas no polo passivo da execução foi
indeferida por ausência de provas de confusão patrimonial ou desvio de finalidade.
Especificamente, quanto à alegação de perdão fraudulento de dívida
mediante cessão de crédito entre empresas do grupo, o acórdão foi claro ao afirmar
que “a cessão do crédito não foi feita pelas agravadas Tecumseh Compressor e
Canada Inc para a executada, mas sim para uma terceira empresa do grupo
denominada Power Products Inc, a qual outorgou a quitação” (e-STJ, fls. 498).
A fundamentação segue afirmando que tal operação foi realizada no âmbito
da recuperação judicial da TMT Motoco, com a chancela do Ministério Público e
homologação judicial, e que, sobretudo, “as agravadas não participaram dessa
operação, daí não há como concluir que tenham qualquer envolvimento com essa
cessão de crédito” (e-STJ, fls. 499).
O Tribunal também afastou o argumento de desvio de finalidade na
reestruturação societária que levou a Canada Inc. a assumir o controle da Tecumseh
do Brasil, afirmando que “a alteração do quadro societário do mesmo grupo econômico
constitui atividade lícita, bem como corriqueira na atividade empresarial”, não se
verificando prova de fraude (e-STJ, fls. 499).
A decisão, portanto, não se limitou a fórmulas genéricas, como alega a
agravante, mas sim enfrentou ponto a ponto os fundamentos de fato e de direito
invocados nos embargos de declaração e demais recursos, inclusive transcrevendo os
próprios argumentos da parte e confrontando-os com os elementos probatórios
disponíveis.
O julgamento também ressaltou, de forma pedagógica, que a formação de
grupo econômico não é suficiente, por si só, para ensejar a desconsideração da
personalidade jurídica, sendo imprescindível a comprovação da prática de atos
específicos de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, o que não ocorreu em
. Destacou-se, ainda, que “nem mesmo o fato das empresas
relação às agravadas
terem o mesmo diretor presidente justifica a desconsideração” (e-STJ, fls. 500), uma
vez que tal prática é comum em grupos empresariais.
Não há falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, pois, a
pretexto da alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022, II, do NCPC, o que busca a
PAULISTA DISTRESSED é apenas manifestar o seu inconformismo com o resultado
do julgamento que lhe foi desfavorável, não se prestando a estreita via dos embargos
de declaração a promover o rejulgamento da causa, já que inexistentes quaisquer dos
vícios elencados no referido dispositivo da lei adjetiva civil.
Documento eletrônico VDA47388877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:23
Código de Controle do Documento: d6237d91-b9d4-4b3e-90e8-ab8375004fd4

A propósito, como já se decidiu, não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015,
porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando
tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio (AgInt no AREsp 1.500.162
/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j.
, DJe
25/11/2019
).
29/11/2019
Afasta-se, portanto, a alegação de omissão do acórdão recorrido.

(2) Da desconsideração da personalidade jurídica em relação as agravadas
A análise das alegações recursais apresentadas pela PAULISTA
DISTRESSED revela uma tentativa de reverter a decisão do Tribunal de Justiça de São
Paulo, que negou a desconsideração da personalidade jurídica das empresas
. A recorrente sustenta
Tecumseh Compressor Company LLC e 7510233 Canada Inc
que houve omissão e obscuridade no acórdão recorrido, além de alegar a presença de
requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, conforme os arts. 1.022 e
489 do CPC e o art. 50 do Código Civil (e-STJ, fls. 504-505).
No entanto, a decisão do Tribunal a quo foi clara ao afirmar que não há
por parte das
de confusão patrimonial ou desvio de finalidade
evidências suficientes
recorridas. A cessão de crédito, que poderia indicar confusão patrimonial, foi realizada
no âmbito da recuperação judicial e, sobretudo,
as
não envolveu diretamente
(e-STJ, fls. 498-499).
agravadas Tecumseh Compressor e Canada Inc.
Além disso, a alteração do quadro societário da Canada Inc. foi considerada
uma prática comum e lícita, sem indícios de fraude (e-STJ, fls. 499-500).
Ademais, a pretensão da recorrente de revisitar as evidências processuais
para a desconsideração da personalidade jurídica esbarra no óbice da Súmula n. 7 do
STJ, que
. A decisão do Tribunal estadual
veda o reexame de matéria fático-probatória
foi baseada em uma análise detalhada dos fatos e provas, concluindo pela ausência de
confusão patrimonial e desvio de finalidade.
Com efeito, em âmbito de recurso especial, é verdadeiramente inviável novo
e minucioso reexame de provas para verificar se eventual desacerto na valoração
delas foi cometido pela Corte estadual.
Função da Corte Superior é examinar o caso apresentado à luz das normas,
sendo-lhe vedado o reexame da matéria probatória:
Uma vez conhecido o recurso, o Supremo Tribunal Federal e o
Superior Tribunal de Justiça está autorizado a examinar os fatos do
caso tal como estabelecidos pela decisão recorrida. Isso quer dizer
que as questões impugnadas mediante recurso extraordinário ou
recurso especial devem ser julgadas à luz da verdade ou falsidade
estabelecida pela decisão recorrida a respeito das alegações de fato.
(...) Estabelecer a verdade ou a falsidade das alegações de fato
constitui tarefa sobre as quais as Cortes de Justiça têm a última
Documento eletrônico VDA47388877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:23
Código de Controle do Documento: d6237d91-b9d4-4b3e-90e8-ab8375004fd4

palavra em nosso sistema jurídico - esse é o sentido que deve ser
outorgado aos enunciados das Súmulas 279 do STF e 7 do STJ.
(LUIZ GUILHERME MARINONI e DANIEL MITDIIERO. Recurso
Extraordinário e Recurso Especial. Do Juss Litigaroris ao Jus
Constitutionis. São Paulo: RT, 2019, p. 189).

Por outro lado, a exceção reconhecida nos EREsp n. 1.584.404/SP permite,
em casos excepcionais, que o Superior Tribunal de Justiça reavalie a desconsideração
da personalidade jurídica quando há provas incontroversas formadas nas instâncias
ordinárias.
No caso em questão, como já mencionado, essa exceção não se aplica
porque as instâncias ordinárias, tanto no primeiro grau quanto no Tribunal de Justiça
de São Paulo, concluíram que não há provas suficientes de confusão patrimonial ou
desvio de finalidade por parte das empresas Tecumseh Compressor Company LLC e
7510233 Canada Inc. (e-STJ, fls. 498-500). Nelas destacou-se que a cessão de crédito
não envolveu diretamente as agravadas e foi realizada por outra empresa do grupo, a
Power Products Inc., no âmbito da recuperação judicial. Ademais, a decisão do TJSP
foi fundamentada na falta de evidências de confusão patrimonial e desvio de finalidade,
o que impede a aplicação da exceção prevista nos EREsp n. 1.584.404/SP, que requer
provas incontroversas (fls. 499-500).
Portanto, a exceção dos EREsp n. 1.584.404/SP não se aplica ao caso, pois
não há provas incontroversas que permitam a revaloração dos fatos pelas instâncias
superiores.
Assim, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo, pois, ser mantido.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.

Documento eletrônico VDA47388877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:23
Código de Controle do Documento: d6237d91-b9d4-4b3e-90e8-ab8375004fd4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.770.185 / SP
Número Registro: 2024/0390130-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00098307820238260100
02031011420078260100
16452007
2031011420078260100
22676590820238260000
2267659082023826000050000
583002007203101
98307820238260100
9830782023826010002031011420078260100 983078202382601000203101142007826010016452007
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULISTA DISTRESSED NEGOCIOS, CONSULTORIA E
PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : ISIDORO ANTUNES MAZZOTINI - SP115188
GUILHERME DE OLIVEIRA DE BARROS - SP335750
PAULO VITOR ALVES MARIANO - SP416134
ARTHUR OLIVEIRA DIAS DA SILVA - SP434612
YOHAN MINORU IWAMOTO - SP473205
JOÃO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA MARTINS - SP483301
AGRAVADO
: TECUMSEH COMPRESSOR COMPANY LLC
AGRAVADO
: 7510233 CANADA INC
ADVOGADOS : GUILHERME FONTES BECHARA - SP282824
JANAINA CAMPOS MESQUITA VAZ - SP314350
HENRIQUE ROCHA DE MELO - SP406812
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA47586572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:32:03
Código de Controle do Documento: 2d47f386-cd63-4a76-994c-e36a423f1c42

AGRAVANTE : PAULISTA DISTRESSED NEGOCIOS, CONSULTORIA E
PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : ISIDORO ANTUNES MAZZOTINI - SP115188
GUILHERME DE OLIVEIRA DE BARROS - SP335750
PAULO VITOR ALVES MARIANO - SP416134
ARTHUR OLIVEIRA DIAS DA SILVA - SP434612
YOHAN MINORU IWAMOTO - SP473205
JOÃO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA MARTINS - SP483301
AGRAVADO
: TECUMSEH COMPRESSOR COMPANY LLC
AGRAVADO
: 7510233 CANADA INC
ADVOGADOS : GUILHERME FONTES BECHARA - SP282824
JANAINA CAMPOS MESQUITA VAZ - SP314350
HENRIQUE ROCHA DE MELO - SP406812
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47586572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:32:03
Código de Controle do Documento: 2d47f386-cd63-4a76-994c-e36a423f1c42